Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta pelo autor, objetivando a reforma da sentença proferida em ação com pedido de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão jurídica em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o autor, na vigência do contrato, teria autorizado expressamente a instituição bancária da qual é cliente, a debitar, diretamente de sua conta corrente, o valor integral ou parcial da fatura de cartão de crédito com a utilização dos recursos do cheque especial. Em uma segunda etapa, o julgamento reclama análise sobre o pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado no bojo das contrarrazões ao recurso de apelação, por se tratar de via inadequada.
4. Afasta-se a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar as razões que motivaram o julgador a concluir pela improcedência. O fato de a sentença não prestigiar os fundamentos apresentados pelo autor para a defesa de seu direito, não implica, necessariamente, a conclusão de que a sentença estaria inquinada de nulidade.
5. A presença do interesse recursal é evidenciada quando a parte consegue demonstrar que o provimento do recurso pode melhorar a sua situação, quer seja no âmbito do direito material ou apenas no processual.
6. Verificado o insucesso do autor na demonstração do interesse em relação ao pedido de repetição de indébito, deixando de esclarecer, em bases concretas, se os valores indevidamente debitados de sua conta bancária seriam integralmente oriundos do limite de cheque especial e em que medida, a reconstituição do limite do cheque especial poderia reduzir a dívida já contraída, é de rigor o não conhecimento dessa parcela do pedido.
7. O débito do valor total ou parcial da fatura de cartão de crédito realizado, sem autorização do cliente, diretamente da conta bancária constitui falha apta à configuração dos danos morais, consoante jurisprudência deste eg. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o. CPC, art. 373, II e 489.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ.
TJDFT, Acórdão 1389195, Rel(a) Des(a) Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.11.2021; TJDFT, Acórdão 1891762, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão 1919240, 0728479-84.2023.8.07.0001, Rel(a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.05.09.2024.